Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-61.2016.8.11.0093
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000544-61.2016.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUCIOLA ROMANO DA SILVA - CPF: 262.744.408-52 (APELADO), JULIANO BERTICELLI - CPF: 036.375.599-35 (ADVOGADO), DORLEI RODRIGUES DE FREITAS (APELANTE), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), FULVIO MICHAEL DE MEDEIROS - CPF: 958.564.399-53 (APELANTE), ALINE MANFRIN BENATTI - CPF: 038.566.119-32 (ADVOGADO), CICERO RAMOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 819.551.621-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DORLEY RODRIGUES DE FREITAS - CPF: 183.047.889-34 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PARTICIPAÇÃO DE ARRENDATÁRIO EM ESBULHO. AJUSTE DE PARÂMETRO DE LIQUIDAÇÃO.

PARCIAL PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reintegração de posse c/c indenização por danos materiais, confirmando tutela de urgência para reintegração do imóvel à autora, com condenações indenizatórias por danos materiais em razão de despesas com sementes, engorda de gado de terceiro e lucros cessantes, além da destruição de cerca e retirada de marcos.

Fato relevante.
A autora, possuidora de imóvel rural, relatou que, ao retornar à propriedade, constatou a presença de rebanho bovino não autorizado e destruição de
benfeitorias. Afirmou invasão da área desde 15/12/2015, com registro policial e ata notarial.

A decisão recorrida.
Sentença reconheceu o esbulho e a responsabilidade solidária dos réus, fixando indenizações a serem apuradas em liquidação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o apelante, arrendatário da área, é parte legítima e responsável pelo esbulho possessório; e (
ii
) saber se é cabível o ajuste do número de cabeças de gado utilizado como parâmetro para liquidação de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva foi afastada com base na teoria da asserção, considerando que a narrativa inicial atribuiu ao apelante conduta relacionada ao esbulho.

4. Quanto ao mérito, restou demonstrado que o gado que ocupava indevidamente a área da autora pertencia ao apelante, configurando sua responsabilidade solidária.

5. Documentos constantes dos autos (ata notarial e parecer técnico) indicam que o número de cabeças de gado era de aproximadamente 300, motivo pelo qual se acolheu parcialmente a apelação para ajustar o parâmetro de liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Rejeição da preliminar e parcial provimento do recurso
para ajustar o parâmetro de liquidação a 300 cabeças de gado.

Tese de julgamento:
“1. O arrendatário que mantém rebanho em área alheia, sem autorização do possuidor legítimo, responde solidariamente pelos danos decorrentes do esbulho. 2. O número de animais indicado para liquidação de danos deve observar os documentos constantes dos autos, admitindo-se correção quando houver comprovação objetiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 561

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
520.790/PB, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24.10.2022

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização por Danos Materiais, julgada
parcialmente
procedente para
:

(i)
confirmar a tutela antecipada de urgência lançada no id 69799641 (fls. 61/63V), de modo a reintegrar
a
parte autora em definitivo na posse do imóvel descrito na petição inicial;

(
ii
)
condenar os réus solidariamente no pagamento de indenização por danos materiais em favor da autora no que se refere
(
ii.i
)
ao ressarcimento das despesas efetuadas com a aquisição e plantação de sementes (
brachiaria
e
monbaca
) para a formação de pastagem visando o desenvolvimento de atividade agropecuária no local;
(
ii.ii
)
o ressarcimento pela engorda do gado de terceiro, não possuidor da área utilizada indevidamente para pastagem; e
(
ii.iii
)
ao pagamento de lucros cessantes, pela impossibilidade de arrendamento da área destinada à pastagem, pela autora, no ano de 2016, em virtude do uso indevido de sua propriedade para pasto de 600 (seiscentas) cabeças de gado, tudo a ser alvo de apuração em fase de liquidação, coma incidência de correção monetária pelo índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça desde o prejuízo até a citação, momento em que incidirá exclusivamente a taxa SELIC, pois cumula tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios;

(
iii
)
condenar apenas do réu DORLEI RODRIGUES DE FREITAS em indenização por danos materiais atinentes à destruição da cerca colocada na divisa entre as propriedades lindeiras e à retirada dos marcos do georreferenciamento, custeado pela autora;

(
iv
)
rejeitar o pleito de indenização por danos materiais quanto à contratação de advogado para o ajuizamento desta ação; e

(v)
rejeitar o pleito de indenização por danos morais.

Assim, levando-se em consideração o princípio da causalidade e a sucumbência mínima da autora, condenam-se os
réus, “pro rata”, no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que se fixa em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizado.

O apelante su
scita preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que era apenas
arrendatário,
assim, teve
participação no
e
sbulho
narrado
e que
não promoveu benfeitorias ou modificações de cercas e desconhecia qualquer litígio possessório entre os proprietários.

No mérito, defende a ausência de culpa
em qualquer dano material e pede o
que seja afastada sua condenação
solidária por danos materiais (lucros cessantes e “engorda de gado”)
.

Diz que sempre agiu de
boa-fé e sem intenção de causar prejuízos.

Subsidiariamente, requer a correção do parâmetro numérico adotado na sentença (de 600 para 300 cabeças de gado) para a liquidação, alinhando-o à Ata Notarial e ao Parecer Técnico juntados com a inicial.

Contrarrazões no Id n.
307783393.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
ção de
R
eintegração de
P
osse
com I
ndenização proposta pela autora, possuidora do Lote 543, Quadra 02, do Núcleo Colonial Rio Ferro, em Feliz Natal/MT,
com
área de 145,2220ha desmembrada de gleba maior, cuja parte remanescente foi alienada a
Dorlei
Rodrigues de Freitas, que a arrendou
sua parte
ao réu Fúlvio Michel Medeiros
.

A autora narrou que
no início das chuvas de 2015, promoveu a semeadura de braquiária e
mombaça
para formação de pastagem e, ao retornar à propriedade em 15/01/2016, constatou a invasão do imóvel, com aproximadamente 300 cabeças de gado apascentando desde 15/12/2015, fato registrado
no
Boletim de Ocorrência n. 2016.16257 e confirmado por ata notarial que atestou, inclusive, a instalação de colchete na cerca divisória e cochos de sal para alimentação do rebanho no interior da área da autora.

Aduz, ainda, que os requeridos teriam arrancado cerca de 1.800 metros de cerca e avançado cerca de 50 hectares sobre sua área.

PRELIMINAR
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA

O apelante su
scita preliminar de ilegitimidade passiva uma vez que era apenas
arrendatário,
assim, teve
participação no
e
sbulho narrado
e que
não promoveu benfeitorias ou modificações de cercas e desconhecia qualquer litígio possessório entre os proprietários.

Segundo a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, as condições da ação, inclusive a legitimidade passiva, aferem-se
in status
assertionis
, à luz do que afirma o autor na petição inicial (teoria da asserção).

Nesse sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. LEGITIMIDADE
ATIVA .
TEORIA DA ASSERÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N .
5 e 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior adota a teoria da asserção, segundo a qual, a presença das condições da ação, dentre elas a legitimidade ativa, é apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial, não se confundindo com o exame do direito material objeto da
ação
.

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revisão de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ), o que impede o acolhimento da insurgência relacionada à legitimidade ativa do autor da ação de exibição de documentos.
3 .
Agravo interno a que se nega provimento.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 520790 PB 2014/0123510-1, Data de Julgamento: 24/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/11/2022)
.

No caso, a inicial atribui aos réus (entre eles o apelante) a prática de esbulho em imóvel rural da autora, com ingresso de rebanho e alteração de cercas, pleiteando reintegração e indenização.

A controvérsia – inclusive sobre quem efetivamente praticou o esbulho e o alcance do dano – é matéria de mérito.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Em ações possessórias, cabe ao autor comprovar a posse, o esbulho e sua data (art. 561 do CPC/2015).

Neste caso todos os requisitos foram comprovados
na instrução processual
e em relação a eles não há controvérsia
.

A
s
quest
ões devolvidas em Apelação dizem respeito à ilegitimidade passiva, acima rejeitada e ao mérito que tem dois pontos,
saber se o apelante participou dos atos que causaram danos e por isso é responsável solidariamente e o
quantum
devido.

O apelante afirma que atuou como arrendatário de área contígua, que não interveio nas cercas e desconhecia litígio, pugnando pelo afastamento da condenação solidária.

Todavia,
conforme amplamente comprovado, e reconhecido p
elo próprio apelante
em audiência de instrução, o gado que estava na área invadida era dele
, neste caso, esse fato é suficiente para comprovar que a área pertencente à autora foi esbulhada,
se não apenas por ele, ele foi solidariamente responsável pela
invasão.

Se, conforme afirma, foi enganado pelo arrendante, deve buscar
em ação própria o direito que lhe cabe.

Quanto ao montante a ser reparado,
a
sentença
referendou
“600 cabeças
de gado
” para a base de cálculo dos itens de liquidação (“lucros cessantes” e “engorda de gado”)
, contudo
, co
nforme
a referida
Ata Notarial
(Id n.
307783353 - Pág. 29
)
e Parecer Técnico juntados com a inicial, a presença na área da autora seria de aproximadamente “300 cabeças”.

Assim, uma vez que documentado a quantia menor,
é adequado ajustar o parâmetro de referência para 300 cabeças.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
e, no mérito,
dou parcial provimento
à apelação exclusivamente para ajustar o parâmetro de referência à quantidade de 300 cabeças de gado nos itens de liquidação relacionados a “lucros cessantes” e “ressarcimento pela engorda
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025